Tribunal: TJDFT
Processo: 0000548-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Estelionato. Corrupção de menor. Antecedentes. Concurso formal e continuidade delitiva.
1 – Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo cometidos antes dos fatos narrados na denúncia, as quais não foram atingidas pelo prazo depurador, podem ser valorados negativamente os antecedentes.
2 – Havendo continuidade delitiva (crimes de estelionato) e concurso formal (estelionato e corrupção de menor), aplica-se apenas o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem.
3 - Apelação provida em parte.